Tribunal: TJSP
Processo: 2043135-28.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
1. Embargos de declaração manejados pela Mesa da Câmara Municipal de Guarulhos - Alegação de vícios de contradição e obscuridade - Inexistência - Fundamentação clara e suficiente - Nítido propósito de dirimir dúvida subjetiva - Impossibilidade.
2. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça - Alegação de omissão na parte dispositiva do v. aresto embargado, que deixou de

Ementa:
1. Embargos de declaração manejados pela Mesa da Câmara Municipal de Guarulhos - Alegação de vícios de contradição e obscuridade - Inexistência - Fundamentação clara e suficiente - Nítido propósito de dirimir dúvida subjetiva - Impossibilidade.
2. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça - Alegação de omissão na parte dispositiva do v. aresto embargado, que deixou de fazer menção expressa aos artigos 38 e 39, caput e § 2°, da Resolução no 456, de 29 de abril de 2022, da Câmara Municipal de Guarulhos, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na fundamentação do acórdão - Erro material passível de correção - Presidente da Câmara Municipal, porém, que noticiou a edição da Resolução no 460/2023, conferindo nova redação ao artigo 39 da Resolução no 456/2022 - Fato modificativo e extintivo passível de influir no julgamento do mérito - Inteligência do artigo 493 do CPC - Possibilidade de análise pelo Tribunal em sede de embargos de declaração - Efeito translativo dos recursos ordinários - Precedentes - Reconhecimento da falta de interesse de agir superveniente no que diz respeito à invalidação do artigo 39, caput, da Resolução no 456/2022, em sua redação original - Demais modificações que não foram significativas e tampouco tiveram o condão de esvaziar o objeto do pedido, apenas incorporando-se ao complexo normativo - Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 1o do artigo 39 e da expressão "Agente de Controle Interno" constante do caput do artigo 39 da Resolução 456/2022, com a redação dada pela Resolução no 460/2023, ambas da Câmara Municipal de Guarulhos.
3. Resolução no 460/2023 que introduziu outras modificações relevantes no texto da Resolução no 456/2022, notadamente quanto aos cargos comissionados de "Diretor Executivo de Assuntos Administrativos", "Diretor Executivo de Assuntos Financeiros", "Presidente da Comissão Permanente de Compras, Licitações e Contratos" e "Diretor Executivo de Serviços Terceirizados", cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo v. aresto embargado - Cargos que continuam em vigor, mas sob nova disciplina - Necessidade de ajuizamento de nova demanda.
4. Rejeição dos embargos da Mesa da Câmara Municipal de Guarulhos (50000) e acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Procurador-Geral de Justiça, com efeito modificativo (50001).